Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de percentual do salário do devedor diretamente na fonte pagadora. Defende o agravante que o salário é impenhorável e que não há possibilidade de penhora salarial fora das hipóteses legalmente previstas. Sustenta que a penhora ainda gerou consequências negativas para si, porque bloqueou a margem consignável em seu contracheque, o que impossibilitou a realização de descontos destinados a pagar empréstimos consignados, passando a receber cobranças dos bancos. Pede a reforma da decisão e a desconstituição da penhora. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
IV. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
V. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
VI. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.
VII. Neste caso concreto, verifica-se que a execução se arrasta desde o ano de 2020 sem que fossem localizados bens capazes de satisfazer o crédito da agravada. Além disso, o agravante não se dispôs a realizar qualquer conciliação no caso, não formulando nem sequer proposta de acordo para pagamento parcelado do débito. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito da agravada sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, não mostra desacerto a decisão de origem que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravante diretamente na fonte pagadora.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.